Tribunal: TJSP
Processo: 0616798-48.2010.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Crédito tributário – Taxas – Inocorrência de prescrição quinquenal – Inocorrência de prescrição intercorrente – Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) – Primeiro momento em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo no

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Crédito tributário – Taxas – Inocorrência de prescrição quinquenal – Inocorrência de prescrição intercorrente – Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) – Primeiro momento em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS – Citação não efetuada –– RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0616798-48.2010.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado FINAZIA DE LOURDES
GOMES - ME..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0616798-48.2010.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No 17427/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N°: 0616798-48.2010.8.26.0224
APELANTE: Município de Guarulhos
APELADA: Finazia de Lourdes Gomes Me.
APELAÇÃO Execução fiscal Crédito tributário Taxas
Inocorrência de prescrição quinquenal
Inocorrência de
prescrição intercorrente Termo inicial do prazo de suspensão
do processo (1 ano) Primeiro momento em que a Fazenda
Pública tomou ciência da não localização do devedor e/ou de
bens penhoráveis Entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS Citação não
efetuada
RECURSO PROVIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Guarulhos contra a r. sentença de fl. 04, que extinguiu a
execução fiscal ajuizada contra Finazia de Lourdes Gomes Me. em virtude
do reconhecimento da prescrição, com arrimo no art. 487, inciso II, do Código
de Processo Civil.
O Município alega a inocorrência da prescrição.
Argumenta, em síntese, que a morosidade processual não pode ser imputada
ao Município. Requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença,
determinando o regular prosseguimento da execução.
É o relatório.
De rigor o provimento do recurso
Depreende-se dos autos que a execução fiscal foi
distribuída em 19/10/2010, objetivando a cobrança de taxas referentes ao
exercício de 2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0616798-48.2010.8.26.0224 -Voto no
3
Preliminarmente, não é caso de se reconhecer a
prescrição quinquenal do referido crédito tributário, tendo em vista que, à data
do ajuizamento da ação, não havia decorrido cinco anos da data da
constituição do crédito tributário, não ocorrendo, portanto a prescrição
quinquenal, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve
em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
Quanto à contagem do prazo prescricional intercorrente
válida, no caso em tela, a parcial transcrição do entendimento consolidado
pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.340.553:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES
DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA
PARA
A
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO
APÓS
A
PROPOSITURA
DA
AÇÃO)
PREVISTA
NO
ART.
40
E
PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO
FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma
execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos
escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária
encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio
válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair
a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.
6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito
fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não
localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano,
findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os
senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão
previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art.
40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a
escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento
em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de
bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0616798-48.2010.8.26.0224 -Voto no
4
automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput,
da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da
Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou
120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito
pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do
art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também
indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não
tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O
que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha
tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para
inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado
declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
(...)
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária
(cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência
da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de
natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de
citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz
declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de
suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o
processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma
do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por
edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros
bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma
do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de
prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da
soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os
devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo mesmo
depois de escoados os referidos prazos
, considera-se
interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data
do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
(...)
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0616798-48.2010.8.26.0224 -Voto no
5
(grifei)
Conclui-se, portanto, que da primeira tentativa frustrada
de localização do devedor ou de constrição de seus bens, uma vez intimada a
Fazenda Pública ou tendo ciência da não localização do devedor, inicia-se
automaticamente o prazo de suspensão da execução fiscal por 1 ano, tal como
previsto no art. 40, caput, da LEF e, uma vez findo esse prazo, tem início a
contagem do prazo da prescrição intercorrente.
Logo, considerando que não houve tentativa de citação
da executada, revela-se descabido o reconhecimento da ocorrência de
prescrição intercorrente.
Ante o exposto, DÁ-SE provimento ao recurso, devendo
a execução prosseguir em seus ulteriores termos.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator